Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Processo : 0728907-71.2020.8.07.0001 DESPACHO De acordo com a certidão de óbito, a autora/falecida deixou viúvo, 5 filhos e bens a inventariar (id. 36700278). O despacho em id. 36726130 facultou manifestação do espólio ou dos sucessores quanto ao interesse na sucessão processual, sobrevindo a certidão em id. 41827145 informando o decurso do prazo concedido. No entanto, ao que consta, não houve intimação pessoal, mas apenas publicação ao advogado da falecida, já sem procuração nos autos (CC, art. 682, II). Assim, intimem-se, pessoalmente, os filhos (Mônica, Lúcia, Selma, Anibal e Líbia Petrola), no endereço da autora/falecida cadastrado na inicial, para informar se há inventário em curso ou, caso negativo, manifestar o interesse na sucessão processual e promover a respectiva habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizando a representação, tendo em vista o art. 110 e art. 313, § 2o, II, ambos do CPC. Havendo inventário em trâmite, o senhor oficial de justiça deverá colher informações sobre o número do processo e o nome e qualificação do inventariante. Publique-se também em nome do advogado da falecida, a fim de que, se possível, pelo princípio da cooperação, informe os dados que ora se busca para a devida regularização processual do polo ativo da ação. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;